Tribunal: TJDFT
Processo: 0002090-62.2017.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0002090-62.2017.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VOTORANTIM CIMENTOS S.A. DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do acórdão n. 1980730. Considerando que o eventual acolhimento do recurso poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intime-se a embargada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 23 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator